Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO . EXCEPCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
1. A obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, de modo que a obrigação independe da demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade, quando evidenciada a capacidade do alimentando de ingressar no mercado de trabalho e um considerável lapso temporal desde o fim do relacionamento. Precedentes do STJ.
2. É indevido o arbitramento de pensão alimentícia a ex-cônjuge com capacidade laborativa e sem comprovado impedimento para o exercício no mercado de trabalho.
3. Ausente comprovação da alteração da situação financeira da parte, deve ser mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.